Tribunal: TJMT
Processo: 1029102-24.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029102-24.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADVAIR PERES CRUVINEL - CPF: 843.813.101-87 (EMBARGADO), ALARICE RIBEIRO DE MIRANDA - CPF: 042.025.001-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LARISSA FERNANDA ANTUNES BEZERRA DE SOUZA - CPF: 015.028.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGA
NTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
ADVAIR PERES CRUVINEL

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação
.
A embargante sustenta omissão quanto à análise concreta de conduta violadora da boa-fé objetiva apta a justificar a repetição do indébito em dobro e requer o esclarecimento acerca da compensação entre créditos e débitos, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão por não analisar concretamente a existência de conduta da instituição financeira violadora da boa-fé objetiva para fins de repetição do indébito em dobro; e (
ii
) estabelecer se o propósito de prequestionamento e o pedido de esclarecimento acerca da compensação entre créditos e débitos autorizam o acolhimento dos embargos de declaração na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta suficientemente as matérias relevantes à solução da controvérsia, com fundamentação jurídica e jurisprudencial apta a demonstrar as razões do entendimento adotado pelo órgão julgador.

O órgão julgador não precisa examinar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando analisa de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia e presta adequadamente a tutela jurisdicional.

A discordância da parte com o entendimento adotado no julgamento não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material e não autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão da matéria já decidida.

O propósito de prequestionamento não dispensa a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo suficiente, para o prequestionamento implícito, que a questão jurídica tenha sido efetivamente analisada e decidida.

A oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, sem indicação concreta e consistente dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não comportam acolhimento quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões relevantes à solução da controvérsia e a parte pretende apenas rediscutir matéria já decidida. 2. O órgão julgador não precisa examinar individualmente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes quando fundamenta adequadamente a solução da controvérsia. 3. O propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração sem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 368; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 14, 98, § 3º, 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão em ID nº
371474385
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recu
rso, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a)
conceder à parte ré/apelante os benefícios da gratuidade da justiça;

b)
reconhecer a abusividade da capitalização diária dos juros, em razão da violação ao dever de informação, determinando sua substituição pela capitalização mensal, preservadas as taxas mensal e anual pactuadas;

c)
reconhecer a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira, excluindo-se tal encargo do débito;

d)
determinar a repetição do indébito, em dobro, dos valores pagos indevidamente a título de capitalização diária e seguro de proteção financeira, observada a compensação contábil e a apuração em liquidação;

e)
determinar o recálculo do débito, com a manutenção da procedência da ação de cobrança quanto ao débito principal e aos demais encargos contratuais reputados válidos.

f)
redistribuir os ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca das partes, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação recalculada, e a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da diferença reconhecida como indevida (proveito econômico obtido), ambos nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a compensação vedada pelo art. 85, § 14, e ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas ao apelante, em razão da gratuidade da justiça ora concedida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

A parte embargante assevera que o acórdão embargado apresenta vício de omissão, sob o argumento de que não houve análise concreta acerca da efetiva ocorrência, no caso específico, de conduta apta a caracterizar violação à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, apta a justificar a repetição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Dessa forma, requer o suprimento da alegada omissão, com o devido enfrentamento da tese de ausência de violação à boa-fé objetiva no caso concreto, a fim de afastar a condenação à repetição do indébito em dobro, limitando-se eventual restituição à forma simples.

Requer, ainda, que seja esclarecido que eventual restituição deverá observar a compensação entre créditos e débitos, nos termos do art. 368 do Código Civil, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, bem como para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 377145854.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGA
NTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
ADVAIR PERES CRUVINEL

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão em ID nº
371474385
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a)
conceder à parte ré/apelante os benefícios da gratuidade da justiça;

b)
reconhecer a abusividade da capitalização diária dos juros, em razão da violação ao dever de informação, determinando sua substituição pela capitalização mensal, preservadas as taxas mensal e anual pactuadas;

c)
reconhecer a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira, excluindo-se tal encargo do débito;

d)
determinar a repetição do indébito, em dobro, dos valores pagos indevidamente a título de capitalização diária e seguro de proteção financeira, observada a compensação contábil e a apuração em liquidação;

e)
determinar o recálculo do débito, com a manutenção da procedência da ação de cobrança quanto ao débito principal e aos demais encargos contratuais reputados válidos.

f)
redistribuir os ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca das partes, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação recalculada, e a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da diferença reconhecida como indevida (proveito econômico obtido), ambos nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a compensação vedada pelo art. 85, § 14, e ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas ao apelante, em razão da gratuidade da justiça ora concedida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): ADVAIR PERES CRUVINEL

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
Advair
Peres Cruvinel
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
, ajuizada por
Banco Bradesco S.A.
, a qual julgou procedente o pedido inicial, afastou as teses defensivas e condenou o réu ao pagamento do débito reclamado, além das verbas sucumbenciais.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a parte ré não comprovou a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, destacando movimentações bancárias elevadas; entendeu ser desnecessária a dilação probatória, por reputar suficiente a prova documental já constante dos autos; e julgou procedente a cobrança formulada pela instituição financeira.

No mérito, a sentença reconheceu a validade da capitalização de juros, por entender existente pactuação expressa nesse sentido no contrato juntado sob ID 179117638, bem como afastou a alegação de venda casada, ao fundamento de que o seguro de proteção financeira teria sido contratado de forma facultativa.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da concessão da gratuidade da justiça

O recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada no ponto em que indeferiu a gratuidade da justiça, porque, embora existam movimentações bancárias e patrimônio em seu nome, a documentação apresentada revela quadro de superendividamento, ausência de liquidez imediata e comprometimento financeiro apto a inviabilizar o recolhimento das custas sem prejuízo da própria subsistência. Afirma, ainda, que responde a diversas demandas de cobrança, possui constrições patrimoniais e apresentou extratos bancários, relatório de processos e declaração de imposto de renda para demonstrar a alegada incapacidade financeira.

O recorrido, por sua vez, argumenta que o indeferimento deve ser mantido, pois a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, tendo sido afastada pelos elementos documentais dos autos, especialmente em razão de movimentações bancárias de alto valor e da existência de patrimônio.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Já o art. 99, §3º, do mesmo diploma estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

No caso concreto, embora a sentença tenha se apoiado na existência de movimentações bancárias expressivas, a tese recursal veio acompanhada da afirmação de que tais ingressos não se traduzem, necessariamente, em disponibilidade financeira real, mas em simples trânsito de valores integralmente absorvidos por dívidas pretéritas e despesas essenciais. A parte recorrente também assevera possuir patrimônio sem liquidez imediata, além de responder a múltiplos processos de cobrança, circunstâncias que, em conjunto, indicariam situação de superendividamento.

A garantia constitucional de acesso à Justiça, prevista no art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, impõe interpretação material da insuficiência de recursos. Assim, patrimônio desprovido de liquidez imediata, ou movimentação bancária desacompanhada de demonstração de disponibilidade efetiva, não constitui, por si só, elemento bastante para afastar o benefício, sobretudo quando a parte aponta contexto de grave comprometimento financeiro.

Com efeito, o exame integrado dos documentos acostados ao recurso revela um quadro de superendividamento que merece análise cuidadosa. O extrato do Banco Bradesco, emitido em 11 de fevereiro de 2026, demonstra saldo negativo de R$ 537.531,71, decorrente majoritariamente de mora de cartão de crédito (que soma mais de R$ 415.000,00) e de mora de crédito pessoal. O extrato da conta corrente junto ao Sicredi, referente ao período de agosto de 2025 a janeiro de 2026, registra saldo final de apenas R$ 8,06, não obstante movimentações expressivas em determinados momentos, como o crédito de R$ 200.000,00 em 1º de setembro de 2025, proveniente do Banco Votorantim, valores esses que foram integralmente consumidos no mesmo período pelo pagamento de obrigações financeiras pretéritas, despesas operacionais e transferências vinculadas à atividade de transporte de cargas.

A declaração de imposto de renda do exercício de 2025 confirma que o apelante é transportador autônomo de cargas, com rendimentos tributáveis de R$ 121.832,56 no ano-base 2024, provenientes de diversas empresas de transporte. Contudo, o patrimônio declarado, embora formalmente expressivo, superior a R$ 2.386.881,65, é composto exclusivamente por veículos de carga (caminhões, carretas e semirreboques) integralmente financiados junto ao Banco Bradesco, ao Banco Volkswagen e a outras instituições, conforme detalhado nas notas explicativas da própria declaração.

Além disso, o relatório de processos judiciais acostado ao recurso indica a existência de sete ações em curso contra o apelante, incluindo ações de busca e apreensão de veículos e cobranças diversas, o que corrobora o estado de incapacidade financeira da parte apelante e a ausência de liquidez real.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a análise do pedido de gratuidade deve considerar a liquidez financeira efetiva da parte e não apenas a existência formal de patrimônio.

Desse modo, à luz da moldura recursal apresentada, reputo mais adequado o deferimento da gratuidade da justiça à parte apelante, reformando-se a sentença nesse capítulo.

É como voto.

DO MÉRITO

Da abusividade da capitalização diária de juros por ausência de informação clara

O recorrente sustenta que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao admitir a capitalização diária de juros sem que houvesse informação clara, adequada e suficientemente destacada ao consumidor, em afronta ao dever de informação e à transparência contratual. Defende, em síntese, que a mera previsão contratual genérica não basta para legitimar encargo de tamanha onerosidade.

O recorrido rebate a insurgência, afirmando que a capitalização diária foi expressamente pactuada no instrumento contratual, em cláusula clara, de modo que a cobrança se revelaria legítima.

Pois bem.

É certo que, nas relações de consumo, incidem os deveres de informação, clareza e transparência, nos termos dos
arts
. 4º, 6º, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que se admita, em abstrato, a possibilidade de capitalização em periodicidade inferior à anual, a validade da cláusula exige informação adequada, ostensiva e inteligível ao consumidor, especialmente em contratos de adesão.

No caso dos autos, a sentença reputou suficiente a cláusula contratual indicada no “Regulamento para Contratação de Operação de Crédito Pessoal por Meios Eletrônicos”, segundo a qual os juros seriam aplicados de forma capitalizada, com periodicidade diária.

Todavia, a controvérsia recursal não se limita à mera existência formal da cláusula, mas à efetiva observância do dever de informação sob a ótica do consumidor. Em contratos bancários padronizados, a simples inserção de previsão técnica no corpo do regulamento não esgota o controle de validade, sobretudo quando se trata de capitalização diária, encargo que potencializa significativamente o saldo devedor e exige informação destacada, compreensível e apta a permitir consentimento verdadeiramente esclarecido.

No caso dos autos, o contrato de financiamento nº 492390813, celebrado em 12/01/2024, não prevê expressamente o índice utilizado para capitalização diária de juros:

Aliás, a informação sobre os juros diários consta somente no Regulamento para Contratação de Operação de Crédito Pessoal por Meios Eletrônicos - Aplicável ao Cliente Pessoa Física, nos seguintes termos:

(...)

Neste sentido, a capitalização diária de juros tem o potencial de gerar um incremento significativo na dívida ao longo do tempo, tornando a informação sobre a taxa diária de fundamental importância para que o consumidor possa exercer um controle prévio sobre o alcance dos encargos do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.826.463/SC, pacificou que a ausência de informação acerca da taxa diária de juros, na hipótese de pactuação da capitalização diária, configura abusividade e viola o dever de informação:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ
) .
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE
INFORMAÇÃO .
ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.
2 .
Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira
Turma .
4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS .
(STJ - REsp: 1826463 SC 2019/0204874-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/10/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/10/2020)

A capitalização diária de juros implica que os juros são calculados e incorporados ao saldo devedor a cada dia, gerando novos juros sobre o montante já acrescido.

A informação sobre a taxa diária de juros é essencial para que o consumidor possa compreender, de forma clara e precisa, como se dará a evolução de sua dívida ao longo do tempo.

A mera indicação do CET não permite ao consumidor identificar, de forma específica, qual é a taxa diária de juros que será aplicada sobre o saldo devedor a cada dia.

No sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar recursos de apelação em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, reconheceu a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária, concluindo pela descaracterização da mora do devedor e pela improcedência da ação. II. Questão em discussão 2 A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição ou omissão ao reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária; e (
ii
) ausência de enfrentamento de argumentos relativos à necessidade de prova técnica para demonstração de onerosidade excessiva, à majoração de honorários recursais e aos critérios de restituição do bem apreendido. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis quando demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à capitalização diária de juros, concluindo pela abusividade da cláusula contratual em razão da ausência de informação clara acerca da taxa diária, circunstância que viola o dever de informação previsto na legislação consumerista. 5. A orientação aplicada encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, pactuada a capitalização diária, é indispensável a indicação da taxa correspondente, sob pena de comprometimento da transparência contratual e da possibilidade de controle prévio do encargo pelo consumidor. 6. A abusividade reconhecida decorreu da deficiência informacional do contrato, e não da demonstração de excesso quantitativo dos encargos, razão pela qual é prescindível a realização de perícia contábil para aferição de eventual onerosidade excessiva. 7. Inexiste contradição interna no julgado, pois a decisão aplicou de forma coerente os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que estabelecem que a abusividade de encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor fiduciário. 8. As alegações da instituição financeira revelam mero inconformismo com a solução jurídica adotada pelo colegiado, buscando reabrir a discussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. 9. As demais questões suscitadas — majoração de honorários recursais, utilização da Tabela FIPE e improcedência da ação — foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo omissão ou deficiência de fundamentação. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação da taxa diária quando pactuada capitalização diária de juros configura violação ao dever de informação e caracteriza cláusula abusiva em contrato bancário. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento quando o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes da controvérsia.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III; CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 14.10.2020; STJ, REsp nº 1.933.739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.06.2021; STJ,
EDcl
no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022. (N.U 1006946-28.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

A parte apelada sustenta que a cláusula contratual seria suficiente para demonstrar a regular pactuação da capitalização diária dos juros.

Contudo, a controvérsia recursal não se limita à existência formal de previsão contratual, mas à efetiva observância do dever de informação nas relações de consumo.

A abusividade, no caso, decorre justamente da ausência de informação adequada, clara e ostensiva acerca da capitalização diária, encargo que acarreta maior onerosidade ao consumidor.

O direito à informação adequada e clara constitui direito básico do consumidor, nos termos do art. 6º, III, do CDC, de modo que sua inobservância configura vício apto a comprometer a validade da cláusula, independentemente de demonstração de expressivo impacto econômico no débito.

Assim, no caso dos autos, verifica-se que o contrato prevê expressamente a capitalização diária de juros, mas não informa qual é a taxa diária incidente sobre a operação.

Tal omissão configura violação ao dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e caracteriza abusividade da cláusula contratual.

Sob essa perspectiva, tenho que a interpretação mais favorável ao consumidor, autorizada pelo art. 47 do CDC, recomenda o afastamento da capitalização diária quando não evidenciado, de modo inequívoco, que a contratação se deu com efetiva ciência da extensão econômica do encargo.

Deste modo, reconhecida a abusividade, impõe-se a substituição da capitalização diária pela mensal, preservadas as taxas mensal e anual pactuadas.

Da alegação de venda casada em relação ao seguro de proteção financeira

O recorrente afirma que houve contratação vinculada do seguro de proteção financeira, sem real liberdade de escolha, caracterizando venda casada e violação à boa-fé objetiva. Sustenta que a contratação do seguro foi imposta no contexto da avença principal, com incremento indevido do custo do contrato.

O recorrido, em contrapartida, aduz que o seguro era opcional, invocando cláusula contratual segundo a qual sua contratação seria facultativa, inclusive com possibilidade de cancelamento.

Pois bem.

No que se refere à legalidade da cobrança de tarifa de seguros em contratos da espécie, a matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972, cuja tese teve sua aplicação delimitada aos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, firmados com instituições financeiras ou equiparadas, diretamente ou por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo, nos seguintes termos:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Todavia, referido entendimento não conduz à invalidação automática de toda e qualquer cláusula que preveja a cobrança de seguro. Ao contrário, firmou-se a orientação de que a contratação é, em regra, válida, desde que demonstrada a efetiva liberdade de escolha do consumidor, consubstanciada em sua anuência expressa e na possibilidade de optar pela seguradora de sua preferência.

De outro vértice, a ausência dessa liberdade de escolha, especialmente quando o seguro é imposto pela própria instituição financeira, no mesmo instrumento contratual, configura prática de venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico, maculando a validade da cobrança.

No caso concreto, verifica-se que o contrato foi celebrado em momento posterior a 30/04/2008, atraindo a incidência do entendimento firmado no Tema 972. Ademais, a análise da Cédula de Crédito Bancário evidencia que não houve demonstração efetiva de que ao consumidor foi assegurada a faculdade de contratar ou não o seguro, tampouco de escolher livremente a seguradora.

Nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, prática usualmente identificada como venda casada.

Embora a sentença tenha consignado que a cláusula 5.12 do regulamento apontaria a facultatividade do seguro, a simples existência de cláusula padronizada nesse sentido não basta, por si só, para elidir a alegação de contratação vinculada, especialmente quando o contrato de adesão já vincula a seguradora do mesmo grupo econômico no próprio instrumento contratual.

Tal circunstância revela, de forma inequívoca, não apenas a ausência de liberdade contratual do consumidor, mas também a vinculação estrutural entre os agentes envolvidos na contratação, reforçando a caracterização da prática de venda casada e, por conseguinte, a abusividade da cobrança do seguro.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a contratação de seguro vinculada à instituição financeira, sem comprovação da liberdade de escolha do consumidor, enseja o reconhecimento da abusividade e a restituição dos valores pagos.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS.
SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. VENDA CASADA.
JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIAL PROVIMENTO. [...] IV. Dispositivo e tese

14. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento bancário somente pode ser considerada abusiva quando superar significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, admitindo-se como parâmetro objetivo o limite de uma vez e meia a média da modalidade. 2. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida quando expressamente pactuada, podendo ser demonstrada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
3. A contratação de seguro vinculada à instituição financeira, sem comprovação da liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora, configura venda casada e enseja a restituição dos valores pagos.
4. A estipulação de juros moratórios manifestamente excessivos em contrato de adesão viola o art. 51, IV, do CDC, impondo sua limitação ao patamar de 1% ao mês. 5. A abusividade de encargos acessórios ou moratórios não descaracteriza a mora do devedor. 6. O regime de repactuação previsto na Lei do Superendividamento não se aplica a contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária.”

[...] (N.U 1012285-48.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026, publicado no DJE 01/04/2026)

A liberdade contratual, para ser juridicamente relevante, deve ser real e demonstrável. Assim, a mera referência abstrata à opcionalidade, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem escolha livre, consciente e destacada do consumidor, não é suficiente para afastar a tese de abusividade, sobretudo quando o encargo acessório compõe o custo global da contratação.

Nessa linha, reputo mais consentânea com a proteção do consumidor a exclusão da cobrança atinente ao seguro de proteção financeira, ante a insuficiente demonstração de contratação autônoma, destacada e desvinculada da operação principal.

Da repetição do indébito

A parte apelante sustenta que, reconhecida a invalidade da capitalização diária dos juros e a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira, impõe-se a restituição dos valores cobrados indevidamente.

A parte apelada, por sua vez, defende a regularidade da avença, ao argumento de que os encargos questionados foram expressamente previstos no contrato e cobrados em conformidade com os termos pactuados.

Pois bem.

Uma vez reconhecida a abusividade da capitalização diária dos juros, por violação ao dever de informação, bem como a invalidade da cobrança do seguro de proteção financeira, mostra-se cabível a restituição dos valores exigidos indevidamente, sob pena de se admitir o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

O entendimento consolidado nesta Quinta Câmara de Direito Privado, em harmonia com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
n.º 676.608/RS, segundo a qual a restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é de que independe da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ressalte-se, contudo, que a modulação dos efeitos estabelecida naquele precedente restringe a repetição em dobro às quantias pagas indevidamente a partir de 30/03/2021, de modo que os valores descontados em momento anterior devem ser restituídos de forma simples.

Assim, considerando que as parcelas pagas pelo apelante foram posteriores ao marco temporal, apresenta-se como pertinente a restituição em dobro destes valores a
maior pagos
de forma indevida.

Com efeito, a repetição do indébito constitui consequência lógica do afastamento dos encargos reputados ilegítimos, devendo ser apurado, em liquidação, o montante efetivamente pago a maior pelo consumidor, observada a compensação contábil no recálculo do débito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a)
conceder à parte ré/apelante os benefícios da gratuidade da justiça;

b)
reconhecer a abusividade da capitalização diária dos juros, em razão da violação ao dever de informação, determinando sua substituição pela capitalização mensal, preservadas as taxas mensal e anual pactuadas;

c)
reconhecer a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira, excluindo-se tal encargo do débito;

d)
determinar a repetição do indébito, em dobro, dos valores pagos indevidamente a título de capitalização diária e seguro de proteção financeira, observada a compensação contábil e a apuração em liquidação;

e)
determinar o recálculo do débito, com a manutenção da procedência da ação de cobrança quanto ao débito principal e aos demais encargos contratuais reputados válidos.

f)
redistribuir os ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca das partes, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação recalculada, e a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da diferença reconhecida como indevida (proveito econômico obtido), ambos nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a compensação vedada pelo art. 85, § 14, e ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas ao apelante, em razão da gratuidade da justiça ora concedida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026